Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010371-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA - CPF: 084.645.177-85 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA - CPF: 084.645.177-85 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO “TAF
” – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – PRETENSÃO DO RECECIMENTO DE HORAS-EXTRAS E RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS -
ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OMISSÃO INEXISTENTE
– VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1-Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

2-O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 87506986), oposto por DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA, contra o acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença de Primeiro Grau, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança n. 1010371-41.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Embargante, em face do Estado de Mato Grosso.

O Embargante afirma que o acórdão atacado é omisso, e discorre da mesma forma da qual apelou da sentença prolatada pelo Juízo singular,

pugnando pelo acolhimento, afirmando que a intitulada verba indenizatória auferível de forma contínua e em parcelas fixas, sejam devidamente incorporadas ao seu vencimento, dado que apesar da sua natureza jurídica de indenização, em razão da sua periodicidade, possui nitidamente caráter remuneratório ad perpetuam, no qual, prequestiona a matéria vinculada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id. 87506986).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, primeiramente, porque o Julgador não está obrigado a mencionar todos os documentos trazidos aos autos pelas partes, a fim de emitir os motivos do seu convencimento.

Em segundo lugar, visto que o acórdão pretérito bem fundamentou, tal como a sentença de primeiro grau, que o não reconhecimento do direito pretendido pelo Embargante decorre da impossibilidade de um ser humano comum trabalhar por 10 dias, ininterruptos, sem um descanso mínimo de 04 horas diárias, o que, por si só, representa motivo suficiente para afastar a sobrejornada alegada, sobretudo, em razão de os grupos de trabalho designados ter número de servidores suficientes para permitir o revezamento, mediante uma escala de trabalho, com vistas a assegurar o descanso diário de seus integrantes, inclusive, por períodos muito superiores a 04 horas diárias.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, pois não há considerar o acórdão eivado de vício, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, visto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, anoto que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021